Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A, em liquidação –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam e, outrossim, deferira o reforço da penhora reclamado pelo agravado, engendrando, dentre outras medidas, a seguinte solução, a saber: (i) assentara que a alegação acerca da nulidade de execução por ausência de título executivo é objeto dos embargos do devedor no 0046414-67.2012.8.07.0001 e será apreciada naquela ação, que, demais disso, traduz a sede adequada para a discussão de “matérias como nulidade da execução por questões ligadas ao título exequendo (ausência de título, de sua certeza, liquidez e exigibilidade)”; (ii) pontuara que a insurgência no tocante à nulidade da execução ante o fato que a petição inicial não fora instruída com planilha de cálculos do crédito executado fora analisada e refutada no bojo do Resp no 1.656.686/DF, não sobejando possível o revolvimento da matéria; (iii) registrara que a questão relacionada à forma de atualização do valor do débito não pode ser objeto de análise em impugnação à penhora, mas deve ser alegada em impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, caso não tenha havido preclusão; (iv) autorizara a penhora dos valores referentes ao arrendamento da Fazenda Prisca, devendo o arrendatário Carlos Oberto Corrêa da Costa depositar mensalmente, em juízo, os valores do arrendamento; (v) deferira a penhora dos locativos relativos aos seguintes imóveis: Rua Pitangueiras, Lote 1, Águas Claras, Taguatinga/DF (matrícula no 143.532); QI 23, Lote 7, Guará, Brasília/DF (matrícula no 9.741); QI 12, Bloco 5, Guará, Brasília, DF (matrícula no 23.518); SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 12, Brasília/DF (matrícula no 84.319); SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 24, Brasília/DF (matrícula no 84.320); SRTVS Q. 701, Ed. Assis Chateaubriand, bloco 2, 1o subsolo, loja 54, Brasília, DF (matrícula no 104.879); Rua 25 Norte, Lote 3, Águas Claras, Taguatinga/DF (matrícula no 141.048); Rua Alecrim, Lote 2, Águas Claras (matrícula no 141.048); SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 18, Brasília/DF (Matrícula no 7.357); SHI/Norte, QL 10, Conjunto 03, Lote 19, Brasília/DF (Matrícula no 11.355); SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 16, Brasília/DF (Matrícula no 12.399); SIA, Trecho 02, Lotes 1685 e 1695, Brasília/DF (Matrícula no 27.752); SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 17, Brasília/DF (Matrícula no 33.300). Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja, (i) desconstituída as penhoras dos valores que auferem a título de arrendamento e locativos; (ii) suspenso o curso da ação executiva; (iii) reapreciado o pedido de efeito suspensivo dos embargos do devedor que manejaram; (iv) analisada a matéria relativa à ausência de certeza e liquidez do título executivo. Sucessivamente, postularam o reconhecimento da ilegalidade da incidência de encargos contratuais sobre o crédito executado após o ajuizamento da execução, de modo que os encargos contratuais incidam apenas até 17.07.2000, data a partir da qual o crédito executado deve ser incrementado por juros de mora de 0,5% ao mês, até janeiro de 2003, utilizando-se em seguida a Taxa Selic, como indexadora dos juros e correção monetária. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor e dos litisconsortes espólio de Lino Martins Pinto, Maria Nazareth Martins Pinto e Cleucy Meireles de Oliveira execução almejando forrar-se com a quantia de R$ 16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, fora deferida a penhora de 5 (cinco) locatícios antes auferidos pelos agravantes que perfazem o montante de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) mensais. Aduziram que, em face da aludida execução, foram interpostos dois embargos do devedor, um pelos agravantes e outro pela litisconsorte Cleucy Meireles de Oliveira. Informaram que os embargos do devedor manejados por Cleucy Meireles de Oliveira foram rejeitados e atualmente encontra-se pendente de resolução o Resp no 1656686/DF. Noticiaram que, de sua vez, nos embargos do devedor que aviaram – ação no 2012.01.1.169380-3 – fora reconhecida a necessidade de dilação probatória acerca das parcelas do financiamento efetivamente liberadas ao mutuário, ficando patente, sob essa ótica, que o título executivo carece de liquidez e certeza. Asseveraram que, a despeito dessa circunstância, fora deferido o reforço da penhora e a constrição dos locativos gerados pelos imóveis localizados no SIA, Trecho 1, Lotes 50, 60, 7, 80 e 90, Zona Industrial Guará/DF, apontando o agravado como valor do crédito executado a quantia de R$530.317.667,36 (quinhentos e trinta milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos). Registraram que, posteriormente, fora determinada a constrição de outros 18 (dezoito) locativos de imóveis de sua titularidade e diante da excessividade da constrição formulara impugnação à penhora. Assinalaram que, demais disso, formulara o agravado novo pedido de penhora de locativos gerados pelos imóveis que individualizara. Apontaram que a decisão guerreada rejeitara a impugnação à penhora que formularam e, outrossim, determinara a constrição de novos locativos. Pontuaram que afigura-se indevido o reforço da penhora, tendo em vista que sequer é conhecido o exato valor do crédito executado, diante da resolução empreendida nos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3 (atualmente no 0046414-67.2012.8.07.0001), que determinara dilação probatória para aferição do efetivo valor do crédito fomentado ao mutuário, ressoando impassível que a execução manejada pelo agravado em seu desfavor carece de certeza, liquidez e exigibilidade. Pontificaram que, ainda que se reconheça como escorreito o entendimento firmado por essa relatoria no sentido de que está pendente apenas a análise acerca do excesso de execução, o que não é o caso, considerando que o valor do crédito executado ainda não fora definitivamente aferido não sobeja possível o deferimento de novas penhoras. Observaram que, “uma vez que ainda serão julgados os embargos à execução que manejaram, oportunidade em que o MM. Juízo decidirá acerca das questões relativas à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mostra-se temerário o deferimento de novas penhoras (além de todas aquelas já deferidas nos autos), por inegável violação aos termos dos arts. 803, inciso I e 805 do CPC[1],” devendo ser desconstituída as novas penhoras deferidas pela decisão guerreada e suspenso o curso do executivo, até que haja definição do valor do crédito executado. Ressaltaram, demais disso, que, de fato, afigurara-se escorreito o provimento guerreado ao assentar que as questões relativas à nulidade do título executivo e a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado são objetos de análise nos autos dos embargos à execução no 0046414-67.2012.8.07.0001. Realçaram que, contudo, afigura-se possível a suspensão da presente execução. Afirmaram, que, conquanto os embargos de devedor que aviaram não tenham sido dotados de efeitos suspensivos, diante das diversas penhoras realizadas durante o itinerário procedimental fica patente que a execução encontra-se regularmente garantida legitimando a sua suspensão, guarnecendo-se os embargos do devedor de efeitos suspensivos. Acresceram que as penhoras dos locativos alcançam a montante superior a seis milhões de reais, traduzindo “medida de justiça que o pedido de atribuição de efeitos suspensivo aos embargos seja reapreciado, a partir dos novos contornos dos autos[2]” da execução. Salientaram que, ao contrário do que entendera o decisório arrostado, o Resp no 1.656.686/DF não apreciara a tese acerca da nulidade da execução pela ausência da planilha do cálculo do crédito executado. Consignaram que no recurso nomeado fora analisada a arguição sobre a juntada extemporânea da planilha de cálculo pelo agravado. Alegaram que, demais disso, na impugnação à penhora arguiram a inadequação das contas exibidas pelo agravado que não observaram os critérios exigidos pelo artigo 28, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Esclareceram que, nas contas confeccionadas pelo agravado, o crédito executado correspondente à 35 (trinta e cinco) parcelas contratuais em aberto e acrescidas de encargos alcançara a monta de R$ 9.726.550,13 (nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e treze centavos). Realçaram que o agravado não demonstrara a fórmula de cálculo que utilizara para evidenciar aludida importância, padecendo de nulidade as contas elaboradas. Argumentaram que, nesse contexto, não há identidade da matéria que suscitara na impugnação à penhora e com a questão objeto de análise no Resp no 1.656.686/DF. Sustentaram que o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo mutuário, trazendo o diploma legal a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao crédito executado. Defenderam que, desse modo, deve ser apreciada a tese que aduzira, afastando-se a alegada preclusão, reconhecida pelo provimento agravado, quanto ao tópico. Destacaram, ainda, que sobeja possível a análise acerca dos encargos moratórios incidentes sobre o crédito executado, por tratar de matéria de ordem pública. Assinalaram que, demais disso, em consonância com o artigo 525, §11o do estatuto processual, as questões relativas a fatos supervenientes ao término do prazo para apresentação de impugnação e aquelas relativas à validade e adequação da penhora e dos atos executivos subsequentes podem ser formuladas por simples petição, legitimando o conhecimento sobre os encargos moratórios. Aduziram que após o ajuizamento da execução não sobeja possível a incidência de encargos contratuais moratório, pois o crédito executado deve ser apenas atualizado monetariamente e agregado de juros de mora. Observaram que deve incidir sobre o crédito executado juros de mora de 0,5% ao mês, por se tratar de débito anterior à vigência do Código Civil de 2002 e após 11.01.2003 deve ser corrigido mediante utilização da taxa Selic. Noticiaram que aludida tese fora firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade no 58 e 59 e nas ações declaratórias de inconstitucionalidade no 5.867 e 6.021. Asseveraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A, em liquidação –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam e, outrossim, deferira o reforço da penhora reclamado pelo agravado, engendrando, dentre outras medidas, a seguinte solução, a saber: (i) assentara que a alegação acerca da nulidade de execução por ausência de título executivo é objeto dos embargos do devedor no 0046414-67.2012.8.07.0001 e será apreciada naquela ação, que, demais disso, traduz a sede adequada para a discussão de “matérias como nulidade da execução por questões ligadas ao título exequendo (ausência de título, de sua certeza, liquidez e exigibilidade)”; (ii) pontuara que a insurgência no tocante à nulidade da execução ante o fato que a petição inicial não fora instruída com planilha de cálculos do crédito executado fora analisada e refutada no bojo do Resp no 1.656.686/DF, não sobejando possível o revolvimento da matéria; (iii) registrara que a questão relacionada à forma de atualização do valor do débito não pode ser objeto de análise em impugnação à penhora, mas deve ser alegada em impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, caso não tenha havido preclusão; (iv) autorizara a penhora dos valores referentes ao arrendamento da Fazenda Prisca, devendo o arrendatário Carlos Oberto Corrêa da Costa depositar mensalmente, em juízo, os valores do arrendamento; (v) deferira a penhora dos locativos relativos aos seguintes imóveis: Rua Pitangueiras, Lote 1, Águas Claras, Taguatinga/DF (matrícula no 143.532); QI 23, Lote 7, Guará, Brasília/DF (matrícula no 9.741); QI 12, Bloco 5, Guará, Brasília, DF (matrícula no 23.518); SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 12, Brasília/DF (matrícula no 84.319); SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 24, Brasília/DF (matrícula no 84.320); SRTVS Q. 701, Ed. Assis Chateaubriand, bloco 2, 1o subsolo, loja 54, Brasília, DF (matrícula no 104.879); Rua 25 Norte, Lote 3, Águas Claras, Taguatinga/DF (matrícula no 141.048); Rua Alecrim, Lote 2, Águas Claras (matrícula no 141.048); SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 18, Brasília/DF (Matrícula no 7.357); SHI/Norte, QL 10, Conjunto 03, Lote 19, Brasília/DF (Matrícula no 11.355); SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 16, Brasília/DF (Matrícula no 12.399); SIA, Trecho 02, Lotes 1685 e 1695, Brasília/DF (Matrícula no 27.752); SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 17, Brasília/DF (Matrícula no 33.300). Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja, (i) desconstituída as penhoras dos valores que auferem a título de arrendamento e locativos; (ii) suspenso o curso da ação executiva; (iii) reapreciado o pedido de efeito suspensivo dos embargos do devedor que manejaram; (iv) analisada a matéria relativa à ausência de certeza e liquidez do título executivo. Sucessivamente postularam o reconhecimento da ilegalidade da incidência de encargos contratuais sobre o crédito executado após o ajuizamento da execução, de modo que, os encargos contratuais incidam apenas até 17.07.2000, data a partir da qual o crédito executado deve ser incrementado por juros de mora de 0,5% ao mês, até janeiro de 2003, utilizando-se em seguida a Taxa Selic, como indexadora dos juros e correção monetária. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a suspensão do trânsito da execução subjacente até a resolução do recurso especial aviado na ação de embargos do devedor no 2012.01.169.380-3. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consignado o objeto do agravo, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante os assentamentos processuais, o agravado, em 17.07.2000, aviara em desfavor dos agravantes e de outros litisconsortes ação de execução aparelhada por instrumento particular de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avenças, almejando forrar-se com a quantia histórica de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)[3]. Durante o curso procedimental fora deferida a penhora de locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de titularidade dos agravantes, que foram depositados mensalmente nos autos pelos locatários em conta judicial vinculada ao executivo. Extrai-se dos autos, ainda, que, em 20/11/2013, a litisconsorte Cleucy Meireles aviara embargos à execução no 2013.01.1.174.458-3 (atualmente no 0044298-54.2013.8.07.0001). Aludida pretensão incidental fora parcialmente acolhida, com o reconhecimento de excesso de execução, como se infere de dispositivo da sentença que ora se transcreve[4]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos nos embargos opostos, para o fim de, reconhecendo o excesso de execução, declarar adimplidos os valores cobrados que tenham por referência qualquer período anterior ao mês de julho de 1997, inclusive este, bem como para excluir dos cálculos executados a capitalização mensal de juros, ficando autorizada, apenas, a capitalização anual dos mesmos. Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus próprios patronos. Custas na proporção de 50% para cada uma das partes. Junte-se uma cópia da presente sentença nos autos executivos que lhe dão fundamento. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 22/07/2015 às 12h53.” Assinala-se que a litisconsorte Cleucy Meireles aviara apelação em face do decidido alegando, dentre outras matérias, a inépcia da petição inicial executiva, pois não havia nos autos o indispensável título com obrigação certa no momento do ajuizamento da ação e somente posteriormente fora coligido aos autos a planilha de cálculos do crédito executado. Outrossim, aduzira que o valor do crédito executado afigura-se incerto, tendo em vista que o empréstimo não fora liberado automaticamente, devendo a credora demonstrar o implemento das condições estabelecidas expressamente no ajuste, e que se faziam indispensáveis para a liberação dos mencionados valores. Com efeito, o apelo formulado pela litisconsorte nomeada fora desprovido, como retrata a ementa do acórdão abaixo reproduzida, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PARA CONSTRUÇÃO. EMPRESAS CONTRATANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRITÉRIO FINALISTA. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENCIA DE INÉRCIA. INAPLICABILIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA SUPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. VALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CUSTAS E HONORÁRIOS DO ADVOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento no critério finalista, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no ARESP 245697/PR) para a determinação da constituição da relação de consumo, não se enquadra como consumidora a sociedade empresária que não adquire bens e serviços como destinatária final, mas para fomento de sua empresa. 2. A prescrição intercorrente, cabível nas causas de natureza cível, por analogia às de natureza fiscal, possui caráter sancionador da inércia e, portanto, não é aplicável contra a parte que busca diligentemente a satisfação de seu crédito. 3. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, quando o Juízo singular dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A ausência de planilha dos débitos no momento do ajuizamento da ação executiva, por si só, não justifica o indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunamente o credor, intimado para tanto, junta aos autos o documento sem qualquer prejuízo processual às partes. 5. Em sede de embargos à execução é possível à parte devedora alegar temas de mérito, mas não aqueles já definidos e acobertados pelo manto da coisa julgada. 6. A repetição, em dobro, é medida sancionadora à parte que busca cobrança de dívida que sabe estar quitada e não a eventual cobrança indevida cuja incorreção, ou não, do cálculo deve ser definida judicialmente, notadamente quando não demonstrada a má-fé. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o entendimento de que os limites para a estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/1933, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Sumula no 596), definiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/2001, desde que pactuada. 9. Se não foi declarada a ilegalidade de qualquer dos encargos previstos no contrato, não se há de falar em repetição do indébito.10. De acordo com o que dispõe no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 "se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários". 11. Apelação Civil desprovida. 12. Recurso Adesivo provido.” (Acórdão no 952834, 20130111744583APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 535/543) Oportuno salientar que a litisconsorte Cleucy Meireles ainda manejara recurso especial – Resp no 1.656.686 – renovando, dentre outras matérias, as arguições acerca da inépcia da inicial executiva que não fora acompanha de planilha de cálculo do crédito executado e dos encargos que devem incrementar o crédito executado. Com efeito, o apelo especial fora desprovido e as alegações formuladas foram rejeitadas nos termos da fundamentação que ora se transcreve: “Trata-se de recurso especial interposto por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: (...) Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados. Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1.773-1.814), a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses: (...) b) arts. 295, I, 333, 586, 614, e 618, I, do Código de Processo Civil de 1973 - é inepta a petição inicial da execução, apresentada desacompanhada da planilha de cálculo, o que causou cerceamento ao direito de defesa, visto que, tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, sob a forma de mútuo condicionado, a ausência da referida planilha torna inviável perquirir se houve ou não a liberação dos recursos, com a implementação das condições impostas; (...) e) arts. 122, 421 e 422 do Código Civil - a Turma julgadora não poderia ter admitido a excessiva taxa de juros de 16% (dezesseis por cento) ao ano, devendo prevalecer os índices previstos nas cláusulas 1a, § 2o, e 7a, § 2o, do contrato; f) arts. 471 e 473 do Código de Processo Civil de 1973, e 122, 421 e 422, do Código Civil - é abusiva a taxa de abertura de crédito, bem como a multa estipulada acima do índice de 2% (dois por cento); g) art. 940 do Código Civil - a cobrança das parcelas já quitadas devem ser repetidas em dobro e (...) É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).A irresignação não merece prosperar. Trata-se, na origem, de embargos opostos por CLEUCY MEIRELLES DE OLIVEIRA à execução que lhe foi movida por BANCO NACIONAL S.A. O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente procedentes os embargos para o fim de declarar adimplidos os valores referentes a período anterior a julho de 1997 e impedir a capitalização mensal de juros, admitida, contudo, a capitalização anual. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus próprios patronos. Em grau de apelação, a sentença foi confirmada em sua maior parte, sendo modificada apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência mínima do embargado. (...) Quanto à alegada inépcia da petição inicial, assim se manifestou o órgão colegiado na origem: ‘(...) não merece acolhimento a alegação de inépcia da execução. Nesse ponto, afirma a apelante que somente de forma tardia a ação foi aparelhada com a memória de cálculo dos débitos atualizados e que, por isso, a peça inicial não poderia ter sido recebida. O art. 614 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que o credor, ao requerer a execução, deverá instruir a petição inicial: a) com o título executivo, salvo se ela se fundar em sentença, b) com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, e c) com a prova que se verificou a condição ou ocorreu o termo. Com efeito, a conta atualizada do quantum debeatur revela-se essencial à propositura da execução. Isso não obstante, não se pode presumir que a ausência da planilha no momento do ajuizamento da ação, por si só, justifique o indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunamente o credor, intimado a suprir a falta, trouxe aos autos, além de não se verificar qualquer prejuízo processual às partes. (...) Nesse ponto, tendo em vista que foi juntada aos autos da execução (fls. 909-935) a documentação referente aos repasses, evolução da dívida, planilhas, com o abatimento das parcelas pagas, não há como sustentar a pretendida inépcia da inicial. A embargante afirma não reconhecer a existência da dívida, pois não foi demonstrado o efetivo recebimento dos créditos previstos no instrumento contratual. Para a ora recorrente, o valor do empréstimo não era liberado automaticamente com a assinatura do contrato, mas sim após o implemento das condições estabelecidas, que não teriam sido demonstradas pela parte credora, ocasionando a incerteza da dívida. Em que pesem os argumentos articulados, a declaração de reconhecimento da dívida produz eficácia jurídica própria, devidamente documentada nos autos. Nesta sede de embargos é possível à parte devedora alegar temas de matéria de conhecimento, mas não aqueles já definidos e acobertados pelo manto da coisa julgada, convém ressaltar. Assim, salvo se existente alguma nulidade, não cabe aqui discutir se houve, ou não, a liberação dos valores ou se efetivamente foram implementadas as condições para essa liberação. A propósito, a existência da dívida não é tema a ser revolvido neste momento, que se presta para definir o quantum debeatur, cuja existência decorre da própria força do título executivo" (e-STJ fls. 1.729-1.730). De fato, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência do demonstrativo do débito não é causa de extinção do processo executivo, conforme decidido nos seguintes julgados: ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ANTERIOR INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1.- A jurisprudência firmada nesta Corte orienta que a insuficiência do demonstrativo do débito não é causa de extinção do processo executivo, mas que deve ser oportunizada à parte a juntada de documentos e demonstrativos referentes à dívida em execução.2.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.3.- Agravo Regimental improvido.’ (AgRg no AREsp 256.489/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 4/2/2013) ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DE PLANO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL. ARTS. 614, II, E 616 DO CPC.1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício (CPC, art. 616), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos embargos.2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no REsp 848.025/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 4/2/2013)Além disso, como bem salientado na sentença de primeira instância, "(...) a partir do momento em que o valor emprestado foi entregue aos executados, não há mais que se falar em condição suspensiva pendente. Portanto, a partir do momento em que a obrigação é inadimplida, sua exigência independe do implemento de qualquer evento futuro e certo. Ademais, a embargante não afirmou, categoricamente, que os executados não receberam o valor executado, mas apenas teceu seus argumentos com base em hipóteses. Se não bastasse, o documento de fl. 49 comprova que as parcelas do empréstimo tinham seus dias de liberação certos e, apesar da vinculação destas liberações às etapas cumpridas da obra, não há nada nos autos que demonstre sua não ocorrência. Aliás, em nenhum momento a embargante afirmou que o edifício não foi construído. Nada, portanto, impende a exigência do valor constante no título executivo objeto do processo de execução, razão pela qual não se tem por inexistente o requisito mencionado pela embargante. Corroborado a isso, a planilha de fls. 1.206-14 mostra, sem sombra de dúvida, a evolução da dívida, com base no alegado inadimplemento dos executados. Além disto, não se permite a ninguém valer-se de sua própria torpeza. Se os executados receberam os valores do contrato de empréstimo, mesmo que, na época, as fases da construção a ele vinculada não tinham sido efetivamente implementadas, tal não resultaria no afastamento de devolver as quantias recebidas, com os devidos acréscimos incidentes, sob pena de lhe causar o enriquecimento sem causa’ (e-STJ fls. 1.489-1.490). (...) Em relação ao percentual dos juros remuneratórios, vale ressaltar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406 do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Eventual redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Nesse sentido, o REsp no 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Segunda Seção desta Corte sob o regime dos recursos repetitivos, com a seguinte ementa, na parte que interessa: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto’. (julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Não se pode olvidar que as normas de proteção ao direito do consumidor, dada a inexistência de relação de consumo, não são aplicáveis à hipótese dos autos, a afastar, por esse motivo, a alegação de que a multa moratória foi estipulada acima do percentual de 2% (dois por cento). (...) Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (...) Brasília, 24 de setembro de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” Outrossim, deve ser destacado que, em 20.10.2012, os agravantes manejaram em face da execução a ação incidental de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3, suscitando preliminares, prejudicial de mérito e excesso de execução. Quanto ao tópico, registra-se que os embargos do devedor, atualmente digitalizados e em trânsito no processo no 0046414-67.2012.8.07.0001, não foram municiados com efeito suspensivo quando foram admitidos, pois ausente segurança efetiva do juízo, consoante a decisão adiante transcrita: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo os embargos porque tempestivos sem, contudo, imprimir-lhes efeito suspensivo em face da ausência de garantia do Juízo. Intime-se o embargado para ofertar resposta em 15 (quinze) dias - CPC, art.740. Brasília - DF, terça-feira, 20/11/2012 às 19h08. Edson Lima Costa Juiz de Direito”[5] A pretensão incidental à época formulada pelo primeiro agravante fora extinta sem resolução de mérito, ao argumento da intempestividade, e, outrossim, fora rejeitada a pretensão formulada pelo derradeiro agravante, como se infere dos excertos da sentença[6] abaixo reproduzida, in verbis: “(...) É O RELATÓRIO. DECIDO. (...) Quanto ao embargante Grupo OK, a intempestividade dos embargos é evidente. Ora, a oposição de embargos está sujeita à lei da época do seu oferecimento. Quando da citação dos embargantes, ainda vigorava a antiga redação do artigo 738 do CPC, segundo o qual, em seu inciso I, o prazo para a oposição de embargos era de 10 (dez) dias contados da juntada aos autos do mandado de penhora. Considerando que não houve penhora, o prazo para apresentar embargos, em relação à sua pessoa, não havia iniciado até a publicação da Lei 11.382/2006. Sobreveio a lei acima mencionada em 07/12/2006, a qual passou a vigorar a partir de 21/01/2007. Tratando-se de lei em matéria de Direito Processual, sua incidência é imediata e alcança os processos em curso, respeitando, todavia, os atos jurídicos processuais já praticados e seus respectivos efeitos jurídicos. Sendo assim, o termo a quo para a oposição de embargos passa a ser a data de início da vigência da lei 11.382/2006, conforme jurisprudência reiterada acerca do tema: (...) Sendo assim, o termo a quo para o Grupo OK apresentar embargos foi em 21/01/2007, tendo expirado em 05 de fevereiro de 2007. Desse modo, considerando a data da interposição dos embargos de tal devedor (29/10/2012), os presentes embargos são intempestivos em relação à sua pessoa. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Passo a apreciação dos embargos opostos pelo executado Luiz Estevão de Oliveira Neto. (...) De acordo com o acima fundamentado, os embargos opostos devem ser julgados totalmente improcedentes. (...) Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕE E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Com relação ao embargante Luiz Estevão de Oliveira Neto, rejeito os presentes embargos, nos termos do art. 739, inciso I, do CPC. Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.” A sentença, contudo, fora cassada pelo acórdão que resolvera os apelos formulados pelos agravantes, quando fora determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que apreciasse novamente os embargos do devedor, como se infere da ementa abaixo transcrita, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. EMBARGOS APRESENTADOS APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA REGRA. INÍCIO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Por se tratar de norma de cunho processual, a Lei no 11.382/2006 deve ser aplicada, a partir de sua entrada em vigor, a todos os processos em curso na fase em que se acharem, sendo, no entanto, resguardada inteira eficácia aos atos processuais até então praticados. 2. Nas execuções de título executivo extrajudicial em curso na data da entrada em vigor da Lei no 11.382/2006, com citação da executada já realizada e penhora não efetivada, é necessário que seja determinada a intimação da executada para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, que tramitarão de acordo com as regras atuais, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Verificada a ausência de manifestação do julgador sobre alguma questão discutida nos embargos, carecendo a questão de dilação probatória, devem os autos retornar ao Juízo de origem para novo julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 921470, 20120111693803APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 29/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, transcreve-se excertos do provimento colegiado que salientara, em suma, que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, o contrato e a memória de cálculo coligidas aos autos pelo ora agravado não eram suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente fomentados aos ora agravantes. Confira-se: “Aduz o grupo OK ausência de liquidez e certeza da dívida executada, pois a simples juntada do contrato de empréstimo não seria suficiente para comprovar que o embargado tenha efetivamente lhe repassado os valores constantes da execução. De fato, trata-se de vultosa quantia que seria repassada em parcelas. O fato de a obra relativa ao contrato ter sido concluída não se mostra suficiente para comprovar a entrega de todos os valores indicados na execução, já que o Grupo Ok poderia utilizar-se de recursos próprios, até porque é notório que o grupo possuía diversos empreendimentos ao tempo daquela. Ademais, ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então. Alega o Grupo Ok, ainda, que, à época, a ENCOL era a maior incorporadora do Brasil e não se encontrava em dificuldades financeiras, já que a falência dela veio a ocorrer em 1999, cinco anos após, de modo que a previsão de repasse em parcelas, na medida em que a obra se desenvolvia, era praxe no mercado e nem sempre a incorporadora necessitava da totalidade dos recursos inicialmente previstos para o mútuo. Depreende-se do contrato que para a liberação das parcelas mensais futuras deveriam ser saldados os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor do empréstimo, apurados sobre as parcelas já liberadas, de acordo com as Cláusulas Terceira e Quarta (fl. 81). Contudo, não se verifica nos autos comprovação de crédito das parcelas e nem dos encargos devidos pelo tomador do empréstimo. Por sua vez, as cópias de extratos de conta corrente que seriam do Grupo Ok (fls. 946/960), apesar de terem sido objeto de discussão nos autos, não foram analisadas pela sentença, embora a alegação de extemporaneidade pelo executado e o pedido de desentranhamento (fls. 988/991), que o Juízo deixou para analisar por ocasião da sentença, conforme despacho de fl. 996. Desse modo, entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok. A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução. Nesse particular, a omissão do julgado, não suprida após oposição de embargos de declaração, não pode ser corrigida no julgamento da apelação, em razão da necessidade de dilação probatória, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ante o exposto, acolho as preliminares de tempestividade de embargos do primeiro executado e de negativa de prestação jurisdicional para CASSAR a sentença, em sua totalidade, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. É como voto.” O agravado aviara recurso especial[7] em face do decidido, que fora desprovido[8], de modo que restara transitado em julgado o acórdão que cassara a sentença que resolvera a ação de embargos à execução e determinara a renovação da fase dilatória[9]. Assinale-se, ademais, que, ao ser retomado o trânsito dos embargos, os ora agravantes postularam que os embargos do devedor fossem guarnecidos de efeito suspensivo[10], o que fora indeferido[11], como se infere do abaixo reproduzido: “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que medida postulada pelo autor vai de encontro à determinação expedida pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento n. 0716670-71.2021.8.07.0000, recurso interposto contra ato proferido pelo Juízo no processo de execução n. 0039049-45.2001.8.07.0001. Sendo assim, apenas aguarde-se a realização da audiência designada no feito. Por ora, intime-se as partes apenas para ciência do presente ato.” Consignados os atos processuais relevantes praticado nos autos das ações incidentais individualizadas, no tocante à ação executiva infere-se que fora determinado o reforço da penhora, consistente da constrição dos aluguéis gerados pelos imóveis situados no SIA/Sul, Trecho 01, Lotes 50, 60, 70, 80 e 90[12] e em face dessa resolução os agravantes aviaram impugnação à penhora[13] alegando, em suma, (i) a nulidade da execução decorrente da ausência de certeza e liquidez do título executivo, tendo em vista que a parte exequente não aparelhara a “pretensão executiva em contrato de abertura de crédito, acompanhado do cronograma de futura liberação de valores, liberação essa, cuja ocorrência não restou demonstrada e planilha de atualização do suposto débito, apenas[14]”; (ii) a planilha de cálculos não observara os requisitos exigidos pelo art. 28, da Lei 10.931/2004, não restando evidenciada a fórmula utilizada para aferição do crédito executado; (iii) a ilegalidade da incidência de encargos contratuais sobre o crédito executado após o ajuizamento da execução, de modo que os encargos contratuais devem incidir apenas até 17.07.2000, data a partir da qual o crédito executado deve ser incrementado por juros de mora de 0,5% ao mês, até janeiro de 2003, utilizando-se em seguida a Taxa Selic, como indexadora dos juros e correção monetária. Antes de ser apreciada a impugnação à penhora, o agravado formulara novo pedido de reforço da penhora[15] postulando a constrição de locativos e de valores de arrendamento gerados pelos imóveis individualizados. Em seguida, o juízo da execução proferira decisão[16], determinando a suspensão do executivo até que o julgamento definitivo do recurso especial interposto pelos ora agravantes na ação de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3, confira-se: “Trata-se de processo de execução de título extrajudicial. Promova a Secretaria a retificação da autuação. Anote-se. Aprecio a petição de ID 83697568. O Grupo OK, devedor principal do título executivo extrajudicial, apresenta questão preliminar, alegando a ausência de exigibilidade do título exequendo, em razão de decisão proferida pelo TJDFT no processo n. 2012.01.1.169380-3. O exequente, em resposta a impugnação, limitou-se a afirmar que a matéria está sendo debatida nas vias recursais competentes. É o necessário. Decido. Os embargos à execução opostos pelo Grupo OK contra a presente execução foram extintos sem julgamento do mérito, em razão da intempestividade da manifestação da parte executada. No entanto, em sede de apelação, foi verificada a tempestividade da manifestação do Grupo OK e determinada a cassação da sentença. No acórdão que julgou a apelação, houve expressa determinação de retorno do processo ao Juízo de origem, para apreciação das questões suscitadas pelo embargante nos embargos à execução n. 2012.01.1.169380-3. Contra a decisão que cassou a sentença, a parte exequente interpôs recurso especial, impugnação que está pendente de julgamento definitivo. Analisando o acórdão que julgou a apelação interposta nos embargos à execução opostos pelo Grupo OK, verifico que houve afirmação de necessidade de dilação probatória para constatação do cumprimento de obrigação contratual da exequente, qual seja, a efetiva liberação de valores ao executado. ‘Com efeito, do contrato acostado aos autos (fls. 79/92) constam cláusulas em que são estipuladas obrigações por parte do devedor, ora embargante, sendo as liberações das quantias referentes ao empréstimo condicionadas ao cumprimento daquelas cláusulas. Por outro lado, o exeqüente/embargado, em impugnação (fls. 873/918), alega que todas as condições estabelecidas em contrato para o recebimento das parcelas advindas de empréstimo foram cumpridas, tendo os embargantes recebido os valores e construído o edifício e respectivas unidades residenciais, o qual é objeto de hipoteca para garantia do empréstimo tomado. Assim, juntaram aos autos extratos bancários (fls. 946/960) em que se atestam diversos depósitos de quantias referentes a créditos efetivados em conta corrente de titularidade do embargante Grupo OK.’ ‘entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok.’ ‘ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então.’ ‘A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução.’ As razões apresentadas pelos desembargadores que julgaram a apelação demonstram a existência de dúvida acerca da exigibilidade dos valores pretendidos na execução. Portanto, entendo prudente a suspensão do presente feito, pelo menos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto pelo exequente contra o acórdão do TJDFT no processo n. 2012.01.1.169380-3. Sendo assim, com fundamento no poder geral de cautela atribuído aos juízes, e por verificar no caso concreto a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução. Explico. A probabilidade do direito do executado está evidenciada nos debates que ensejaram a cassação da sentença proferida no processo 2012.01.1.169380-3 e no fato de o Superior Tribunal de Justiça ter proferido decisão mantendo o acórdão do TJDFT, pois, havendo dúvidas acerca da exigibilidade dos valores, devem ser suspensos os atos executivos, pelo menos até o acertamento do título. Sobre a existência de dúvida acerca dos valores cobrados, mais uma vez, transcrevo trechos do acórdão que cassou a sentença: ‘entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok.’ ‘ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então.’ ‘A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução.’ Noutro giro, verifico a existência de risco de dano, considerando que o prosseguimento da execução permitirá a continuação das constrições de bens do executado, com a consequente afetação de sua esfera patrimonial, sem que tenham sido apreciadas as questões por ele suscitadas no processo n. 2012.01.1.169380-3. Saliento, ainda, que o prosseguimento da execução, com a realização de atos constritivos e a liberação de valores em favor do Banco Nacional, pode gerar situação irreversível, considerando que o exequente está em processo de liquidação, não havendo com garantir, em razão da condição econômica e financeira do exequente, que os valores a ele liberados serão restituídos aos executados. Ademais, não obstante a afirmação de que os embargos à execução opostos pela executada Cleucy Meireles de Oliveira foram rejeitados, eventual decisão de acolhimento das teses suscitadas no processo n. 2012.01.1.169380-3 poderá ser a ela estendida, e a todos os demais executados no presente feito, posto que a controvérsia estabelecida naquele processo diz respeito à própria existência do débito, ou parte dele. Portanto, a suspensão agora determinada se estende a todas as pessoas que integram o polo passivo da execução. Pelas razões acima expostas, a presente execução deverá permanecer suspensa, pelo menos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto pelo exequente contra o acórdão do TJDFT no processo n. 2012.01.1.169380-3. No entanto, deverão ser mantidos o atos constritivos já determinados no presente feito. Permaneça o processo na tarefa adequada até julgamento definitivo do recurso especial interposto no processo n. 2012.01.1.169380-3. Intime-se as partes para ciência do presente ato.” Defronte esse provimento paralisante, o agravado aviara agravo de instrumento, e, em sede de antecipação da tutela recursal, fora autorizado o prosseguimento do trânsito processual – agravo de instrumento no 0716670-71.2021.8.07.0000. Retomado o trâmite do executivo, adviera em seguida a decisão guerreada,[17] que rejeitara a impugnação à penhora formulada pelos agravantes e, outrossim, deferira o reforço da penhora reclamado pelo agravado, consoante abaixo: “Considerando que foi sobrestada pela 2a instância, em sede de agravo de instrumento (ID 94388146), a determinação de suspensão da execução, que constou da decisão de ID 90201009, passo à reanálise da petição de ID 83697568, reiterada pela petição de ID 86210200. ID 83697568 – Trata-se de impugnação apresentada pelos executados contra a penhora dos aluguéis do imóvel situado no SIA, Trecho 1, Lotes 50, 60, 70, 80 e 90, Zona Industrial, Guará-DF. Aduz a parte embargante que: (i) a execução seria nula, ante a ausência de título executivo e a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título (contrato n. 023/94, instrumento particular de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avenças); (ii) os cálculos que instruem a execução não demonstrariam de forma clara e individualizada as parcelas que comporiam o montante do débito; e (iii) após a judicialização da demanda, não incidiriam os encargos contratuais, mas apenas os índices legais de atualização do débito, sendo que, conforme jurisprudência do STJ, os débitos anteriores ao CC/2002 sofreriam a incidência de juros de 0,5% ao mês e, após 11/01/2003, a aplicação da SELIC. Resposta do embargado sob ID 85369232 - Pág. 6-11, em que argumenta que os executados não impugnaram a penhora decretada pelo juízo, mas penhora inexistente, com exaustiva repetição de argumentos já trazidos em outras oportunidades. Requer a condenação da parte impugnante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão das inúmeras tentativas de rediscussão da matéria nos autos. É o necessário. DECIDO. No que se refere à alegação do exequente de nulidade da execução por ausência de título executivo, verifico que esse é o objeto dos embargos à execução n. 0046414-67.2012.8.07.0001, de modo que a alegação será apreciada naquele processo, cujo andamento não tem o condão de sobrestar esta execução, conforme decidido em sede de agravo de instrumento (ID 94388146). Ademais, a discussão de matérias como nulidade da execução por questões ligadas ao título exequendo (ausência de título, de sua certeza, liquidez e exigibilidade) deve se dar em sede de embargos à execução, e não de impugnação à penhora. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO DO TCDF. TESE. INEXIGIBILIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO OBJETO DE EMBARGOS. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. I. Conforme dispõe o art. 854, § 3o, do CPC, na impugnação à penhora, o executado pode alegar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas e o excesso da constrição. II. A nulidade e inexigibilidade do título são matérias que podem ser alegadas em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, I, do CPC, e não podem ser apreciadas em outra fase recursal quando têm ligação direta com o título apresentado, já que nesse caso, não têm natureza de ordem pública. III. Nos termos do art. 921 do CPC está autorizada a suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (art. 313, V, 'a', do CPC). Essa suspensão, no entanto, não é obrigatória, devendo ser aplicada somente se demonstrada a sua plausibilidade, inexistente na hipótese. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1209022, 07120473220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à alegação de nulidade da execução em razão do ajuizamento da ação desacompanhada da planilha de cálculo, verifico que tal matérias foi objeto do REsp n. 1656686/DF, a que foi negado provimento, descabendo seu revolvimento. Quanto à forma de atualização do valor do débito, verifico que tal matéria não tem relação com o imóvel penhorado, de modo que também descabe sua alegação por meio de impugnação à penhora, devendo ser alegada mediante impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, caso não se trate de matéria preclusa. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora. Não é o caso de aplicação à parte executada de multa por litigância de má-fé, visto que esta atua nos limites do direito que acredita possuir. Passo à análise da petição de ID 94694843. - Penhora dos valores do arrendamento da Fazenda Prisca O exequente requer a intimação do arrendatário (Sr. Carlos Oberto Corrêa da Costa, “Carlinhos da Safra”) no endereço do imóvel (Km 39 da DF-001) para que passe a depositar os valores em juízo. DEFIRO o pedido. Expeça-se mandado de penhora dos valores do arrendamento da Fazenda Prisca, nomeando-se o arrendatário Carlos Oberto Corrêa da Costa como depositário dos valores do arrendamento da Fazenda, que deverão ser depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este processo. - Penhora de locatícios DEFIRO o pedido de penhora dos locatícios referente aos seguintes imóveis: Do Grupo OK a. Rua Pitangueiras, Lote 1, Águas Claras, Taguatinga, DF (matrícula no 143.532); b. QI 23, Lote 7, Guará, Brasília, DF (matrícula no 9.741); c. QI 12, bloco 5, Guará, Brasília, DF (matrícula no 23.518); d. SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 12, Brasília, DF (matrícula no 84.319); e. SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 24, Brasília, DF (matrícula no 84.320); f. SRTVS Q. 701, Ed. Assis Chateaubriand, bloco 2, 1o subsolo, loja 54, Brasília, DF (matrícula no 104.879); g. Rua 25 Norte, Lote 3, Águas Claras, Taguatinga, DF (matrícula no 141.048); e h. Rua Alecrim, Lote 2, Águas Claras (matrícula no 141.048); Do Espólio de Lino Martins Pinto i. SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 18, Brasília – DF (Matrícula no 7.357 – Doc. 9); j. SHI/Norte, QL 10, Conjunto 03, Lote 19, Brasília – DF (Matrícula no 11.355 – Doc. 10); k. SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 16, Brasília – DF (Matrícula no 12.399 – Doc. 11); l. SIA, Trecho 02, Lotes 1685 e 1695, Brasília – DF (Matrícula no 27.752 – Doc. 12); em. SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 17, Brasília – DF (Matrícula no 33.300 – Doc. 13). Assim, promova a secretaria a expedição dos mandados para penhora dos aluguéis dos imóveis supra mencionados, devendo o Sr. Oficial de Justiça identificar os locatários dos bens, nomeando-os como depositários dos valores dos aluguéis, que deverão ser depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este processo. (...)” Consignados os derradeiros atos praticados no curso do executivo, há que ser assinalado, inicialmente, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor não pode ser determinada nos autos da ação executiva, e sim no bojo da ação incidental. É que, conforme regra procedimental, é a ação de embargos do devedor que, em certas ocasiões, enseja a suspensão da ação de execução. Desse modo, inviável que, nos autos da ação executiva, seja determinado que os embargos do devedor sejam guarnecidos de efeito suspensivo. Registra-se, ademais, que, na hipótese, conforme pontuado, nos autos da ação incidental fora indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução e eventual insurgência dos agravantes contra o decidido deve ser formulada por meio do recurso próprio em face dessa decisão, não sobejando possível que no bojo do executivo ou nesse recurso seja reexaminada a questão, até porque há muito resolvida e não fora objeto do provimento sob reexame. No tocante à alegação da nulidade da execução decorrente da ausência de liquidez do título executivo e certeza do crédito executado, da inépcia da inicial executiva ante o fato de que a planilha de cálculos não observara os requisitos legais e critérios de atualização do crédito executado, sobeja inequívoca a impropriedade do instrumento que elegeram os agravantes com o escopo de colocar termo à execução que é manejada em seu desfavor. Como é consabido, o processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por título revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento, de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações de excesso de execução, decorrente do cálculo do débito na forma determinada em ação autônoma aviada em face do credor. Dessas premissas deriva que, conquanto os agravantes tenham formulado a arguição que deduziram sob o prisma de que está afeta aos pressupostos processuais, pois sustentaram que a execução que é manejada em seu desfavor não está devidamente aparelhada ante a iliquidez do título executivo, em verdade o aduzido não guarda correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de impugnação à penhora ou simples incidente suscitado no bojo do processo executivo. Deve ser registrado, sobretudo, que as alegações acerca da nulidade da execução e da validade da planilha de cálculo confeccionada pelo agravado foram objeto de análise na ação de embargos do devedor aviada pela litisconsorte Cleucy Meireles e, outrossim, traduz o objeto dos embargos do devedor manejados pelos agravantes, que ainda encontra-se pendente de resolução. Esse, aliás, como comezinho, o instrumento adequado para formulação e resolução das arguições, e não via de pretensão incidentalmente formulada no curso do próprio executivo. Deve ser acentuado que, em verdade, a impugnação formulada pelos agravantes fora aviada como sucedâneo e concorrência aos embargos do devedor que já manejam, o que não afigura-se possível. Salienta-se que, ainda que tenha havido pequena modulação nas obrigações contratadas, em consonância com o decidido nos embargos do devedor aviado pela litisconsorte Cleucy Meireles, a mora dos agravantes restara qualificada, não afetando a adequação havida sua elisão nem deixando a obrigação remanescente que os aflige desprovida de liquidez, pois sua adequação demanda simples cálculos segundo o decidido. Com efeito, conquanto aferido excesso de execução e a necessidade de dilação probatória, fica patente que a matéria demanda digressão exegética que não guarda nenhuma conformidade com a formação intrínseca do título, notadamente porque constituído em conformidade com o legalmente estabelecido, em princípio, não podendo ser desconstituído mediante transformação da execução em processo de conhecimento. As arguições formuladas pelos agravantes revelam, em suma, que almejam, através de simples incidente formulado no bojo do processo executivo, debaterem matéria afeta exclusivamente aos embargos do devedor e safarem-se da mora. Destarte, se o crédito exequendo, em princípio, fora constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, a aferição de eventual excesso não desqualifica sua exigibilidade nem desnatura o título que aparelha o executivo. O ventilado, portanto, não consubstancia matéria passível de ser arguida em sede de simples incidente formulado no bojo da execução, pois, em suma, não subsistira decisão desqualificando o título executivo nem infirmando a mora em que incidiram os mutuários. Dessa apreensão deriva que a pretensão formulada pelos agravantes revela que pretenderam transmudar simples incidente em sucedâneo de embargos do devedor. É que, conforme pontuado, afigurando-se regular a constituição do débito exequendo, demandando sua desconstituição, portanto, amplo debate, e a aferição de eventual excesso de execução é matéria que, demandando o estabelecimento do contraditório e, quiçá, dilação probatória, somente é passível de ser suscitada e resolvida em sede de embargos do devedor. Ora, o crédito executado encontra-se aparelhado no título executivo extrajudicial que lastreia a execução, estando pendente de análise apenas o efetivo montante que alcança. Inexiste, nesse momento, qualquer provimento alforriando os agravantes, pois a única determinação que sobeja, que ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, é no sentido de os embargos à execução que formularam sejam examinados em sua completa extensão. Assim, deve o executivo prosseguir regularmente, notadamente quando se afere que diante do valor histórico do crédito executado as penhoras realizadas no curso procedimental são insuficientes para a satisfação do débito. Aliás, quanto ao tópico, não sobeja possível reconhecer, ao menos por ora, excesso de constrição judicial. É que, conforme pontuado, a dívida exequenda, no mês de março de 2020, ultrapassava o importe de R$523.000.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões de reais), ficando patente que a penhora dos locativos gerados pelos imóveis de titularidade do primeiro agravante alcançara, até o momento, quantia substancialmente inferior ao alcançado pela obrigação. O reforço de penhora, portanto, afigura-se lícito, legítimo e imperativo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27401721 - Pág. 17 (fl. 54). [2] - ID Num. 27401721 - Pág. 21 (fl. 58). [3] - ID Num. 31359093 - Pág. 1/5 (fls. 6/10) – execução no 0039049-45. [4] - Consulta ao sítio eletrônico do TDFT. [5] - ID Num. 91056532 - Pág. 63 (fl. 866) – processo no 00464146720128070001. [6] - Consulta ao sítio eletrônico. [7] - ID Num. 91056535 - Pág. 37/47 (fls. 1296/1306) – processo no 00464146720128070001. [8] - ID Num. 91056541 - Pág. 55/58 (fls. 1481/ 1484) – processo no 00464146720128070001. [9] - ID Num. 91056542 - Pág. 31 (fl. 1549) – processo no 00464146720128070001. [10] - ID Num. 97686853 - Pág. 1/4 (fl. 1788/1791) – processo no 00464146720128070001. [11] - ID Num. 97724710 - Pág. 1 (fl.1816) – processo no 00464146720128070001. [12] - ID Num. 80343422 - Pág. 1 (fl. 3216) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [13] - ID Num. 83697568 - Pág. 1/30 (fls. 3302/3331) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [14] - ID Num. 83697568 - Pág. 7 (fl. 3308) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [15] - ID Num. 94694843 - Pág. 1/7 (fls. 4209/4215) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [16] - ID Num. 90201009 - Pág. 1/3 (fls. 4047/4049) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [17] - ID Num. 95418466 - Pág. 1/4 (fls. 4522/4525) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001.